Tribunal: TJBA
Processo: 8106150-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106150-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA registrado(a) civilmente como EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MARCO CIVIL DA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. EXIGÊNCIA DE URL ESPECÍFICA. BLOQUEIO GENÉRICO DE HASHTAGS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MONITORAMENTO PRÉVIO E CENSURA ANTECIPADA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Google Brasil Internet Ltda. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento aos apelos simultâneos interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Adriana Santos Silva em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Na origem, a autora alegou que sua imagem passou a ser associada, em vídeos divulgados na plataforma
YouTube
, aos termos “
cadialina
” e “#cadialina500mg”, conteúdo que resgataria episódio traumático
ocorrido anos
antes e que teria sido amplamente explorado de forma vexatória nas redes sociais.

A sentença reconheceu a procedência parcial da demanda, confirmando a tutela de urgência que determinou a indisponibilização das
URLs
indicadas na inicial e o bloqueio das hashtags vinculadas à autora, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, diante da comprovação de que a ré cumpriu prontamente a ordem judicial de remoção dos conteúdos específicos.

Ambas as partes interpuseram apelação. O acórdão ora embargado negou provimento aos recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos presentes embargos de declaração, a empresa embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, ao manter a determinação de bloqueio e desvinculação
das hashtags
“
cadialina
” e “#cadialina500mg”, sem indicação de
URLs
específicas, o que, segundo afirma, violaria o
art
. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que a determinação judicial implicaria monitoramento prévio e censura preventiva de conteúdos futuros, em afronta aos
arts
. 5º e 220 da Constituição Federal, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o
prequestionamento
dos dispositivos legais indicados.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, defendendo a rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistência de qualquer vício no julgado e de que a insurgência revela mera tentativa de
rediscutir
matéria já devidamente analisada pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter a determinação judicial de bloqueio e desvinculação de hashtags associadas à autora, ou se os embargos constituem mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando
rediscutir
matéria de mérito já enfrentada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão do acórdão embargado, que se limitou à análise da viabilidade técnica da ferramenta de filtro, sem enfrentar os óbices jurídicos e normativos suscitados pela parte.

O
art
. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) exige, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo infringente (URL), visando afastar o dever geral de monitoramento e preservar a livre circulação de informações.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.771.911/SP e
REsp
2.088.236/PR) veda a imposição de ordens genéricas de remoção, sob o fundamento de que os provedores não podem ser transformados em agentes de controle prévio de conteúdo.

O bloqueio preventivo de termos e
hashtags
atinge manifestações futuras de terceiros estranhos à lide, caracterizando censura prévia judicial, vedada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130.

O controle de eventuais abusos à honra deve ocorrer
a posteriori
, mediante a individualização de
URLs
específicas, e não por meio de bloqueios abstratos e generalizados que afetem discursos legítimos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, IV e IX, e 220; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
art
. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres
Britto
, j. 30.04.2009; STJ,
REsp
1.771.911/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 19.03.2019; STJ,
REsp
2.088.236/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 16.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8106150-50.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e como Embargada ADRIANA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar as omissões apontadas e reformar parcialmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)